Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701108-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada por CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA e FILIAIS para determinar a sustação dos efeitos de qualquer ato administrativo que vise à cobrança do DIFAL, impondo-se a autoridade coatora o dever de se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos, relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até a edição de lei complementar e lei distrital correspondentes. O julgamento dos recursos foi suspenso, por força da afetação do Tema 1093, e, em seguida, as autoras requereram a desistência do apelo e do próprio mandado de segurança. Intimado, o DISTRITO FEDERAL, também apelante, não se opôs ao pedido de desistência. É a síntese do necessário. DECIDO. O impetrante poderá desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, e mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ (RE 669.367 – Tema 530). Assim, considerando que as apelações ainda não foram julgadas, HOMOLOGO a desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Por consequência, fica prejudicada a apreciação dos recursos, inclusive do apelo interposto pelo DF. Deixo de condenar em honorários, pois se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator